Tribunal: TJSP
Processo: 1029086-90.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Alegado acidente de trânsito durante prestação de serviços de vistoria. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Inadequação. Sentença que, em verdade, espelha extinção anômala do feito por abandono da causa, sem a devida intimação pessoal que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Ausência de subsunção do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Alegado acidente de trânsito durante prestação de serviços de vistoria. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Inadequação. Sentença que, em verdade, espelha extinção anômala do feito por abandono da causa, sem a devida intimação pessoal que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Ausência de subsunção do caso às hipóteses de inépcia da inicial contidas no art. 330, § 1o, do CPC. Decisão que apenas culminará na propositura de nova demanda. Princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, que demonstram a desarrazoabilidade da sentença. Inteligência dos art. 4 e 6o, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.